Tribunal: TJBA
Processo: 0541404-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541404-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL GOMES DE ALMEIDA e outros (15)

Advogado(s)
:
LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA (CRUZEIRO REAL PARA URV). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANÁLISE DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENÚNCIA ADMINISTRATIVA INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DOS VALORES. TÍTULO ILÍQUIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O afastamento da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a ocorrência de renúncia tácita pela Administração Pública, impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento da controvérsia, com base nos demais fundamentos constantes do recurso de apelação, conforme expressamente consignado no decisum superior.

2. Inexistindo prova documental de que os autores celebraram acordos administrativos ou judiciais com renúncia expressa às diferenças de URV, não há que se falar em perda do interesse de agir ou ausência de direito material.
Embora reconhecido o direito à recomposição salarial com base em eventual erro de conversão de cruzeiro real para URV, o percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma automática e uniforme, devendo a eventual perda ser apurada de forma individualizada, mediante prévia liquidação, conforme precedentes do STF (RE 561.836) e do STJ (REsp 1.251.993/RS).

3. A sentença, ao limitar o índice a 11,98% e remeter a apuração para fase de liquidação, constitui título judicial ilíquido, não sendo apta à imediata execução sem o procedimento previsto no art. 509, inc. I, do CPC/2015.

Recurso parcialmente provido
,
apenas para reconhecer a necessidade de prévia liquidação. Manutenção da condenação de mérito. Retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.º 0541404-68.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
Município do Salvador
e Apelados
Daniel Gomes de Almeida e Outros
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação
,
apenas para reconhecer a necessidade de liquidação prévia da sentença
, mantendo-se
íntegra a condenação de mérito
proferida pelo juízo de primeiro grau, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11